Tribunal: TJSP
Processo: 1005297-35.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Autora e seu cônjuge, beneficiários, pela Amil, mantido pela ex-empregadora Telefônica, na condição de aposentada – Migração de plano, informado pela ex-empregadora, em fevereiro/2023, para a Sul América, em 01/03/2023 – Cancelamento do plano, no mesmo dia, pela acionada – Alegada ausência de recebimento dos dados da autora e seu dependente, pela ex-empregadora –

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Autora e seu cônjuge, beneficiários, pela Amil, mantido pela ex-empregadora Telefônica, na condição de aposentada – Migração de plano, informado pela ex-empregadora, em fevereiro/2023, para a Sul América, em 01/03/2023 – Cancelamento do plano, no mesmo dia, pela acionada – Alegada ausência de recebimento dos dados da autora e seu dependente, pela ex-empregadora – Acolhimento – Impossibilidade – Documentação que dá conta da informação clara de que quanto à migração com o nome da autora, a partir daquela data, com o plano Especial SA 545 AHO, além de documentação, da própria ré, de que o plano foi ativado e cancelado – Sentença mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.